Tribunal: TJSP
Processo: 0003011-47.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Cumprimento de sentença – Litispendência – Extinção do processo - Fixação em 10% do valor atualizado da causa – Admissível a apreciação equitativa prevista no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil para reduzir o valor da verba honorária – Atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Redução de R$ 31.698,44 para R$ 10.000,00 (dez mil

Ementa:
"HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Cumprimento de sentença – Litispendência – Extinção do processo - Fixação em 10% do valor atualizado da causa – Admissível a apreciação equitativa prevista no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil para reduzir o valor da verba honorária – Atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Redução de R$ 31.698,44 para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Obediência aos critérios objetivos do § 2odo mencionado dispositivo legal - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003011-47.2019.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados TEXTIL AMERICA DE IBITINGA - EIRELI e
BENEDITO JAIME PREDOLIM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003011-47.2019.8.26.0236 - Ibitinga - Voto no 48530 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 48530
APEL No: 0003011-47.2019.8.26.0236
COMARCA : IBITINGA
APTE : BANCO DO BRASIL S/A
APDA : TEXTIL AMERICA DE IBITINGA EIRELI E
OUTRO

“HONORÁRIOS DE ADVOGADO
Cumprimento de
sentença Litispendência Extinção do processo - Fixação
em 10% do valor atualizado da causa
Admissível a
apreciação equitativa prevista no § 8o do art. 85 do Código de
Processo Civil para reduzir o valor da verba honorária

Atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Redução de R$ 31.698,44 para R$
10.000,00 (dez mil reais) Obediência aos critérios objetivos
do § 2odo mencionado dispositivo legal - Recurso provido.”
1)
Insurge-se
o
apelante
contra
sentença que julgou extinto o processo nos autos
do cumprimento de sentença que moveu contra os
apelados,
em
virtude
do
reconhecimento
da
litispendência. Alega em síntese que o valor dos
honorários de advogado é excessivo diante da
ausência de complexidade da causa e deve ser
reduzido; a importância arbitrada não é razoável e
proporcional aos critérios previstos no art. 85, §
2o, do Código de Processo Civil, sendo pacífica a
jurisprudência
neste
sentido.
Requer
o
prequestionamento da matéria elencada.
Efetuou-se o preparo.
Os apelados responderam, afirmando
que não há que se falar em equidade, pois o valor
da causa está claramente definido; não merece
reforma a r.sentença que utilizou o critério
definido no § 2o do art. 85 do diploma processual
civil; a fixação por equidade é excepcional e só
pode ser admitida nas hipóteses do § 8o do
referido diploma legal.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003011-47.2019.8.26.0236 - Ibitinga - Voto no 48530 - S/A/V/R/R/R
3
Pretende o apelante a reforma da
r.sentença que fixou os honorários em 10% sobre o
valor da causa e julgou extinto o processo, sem
julgamento do mérito, nos autos de cumprimento de
sentença
em
virtude
do
reconhecimento
da
litispendência.
A r.sentença merece reforma.
Dispõe o art. 85, §2o, do CPC/2015
que “os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo
possível
mensurá-lo,
sobre
o
valor
atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo
profissional; II - o lugar da prestação de
serviços; III - a natureza e importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço”.
Ocorre
que
o
percentual
mínimo
aplicável de 10% sobre o valor atualizado da
causa, implicaria no importe excessivo de R$
31.698,44 (trinta e um mil, novecentos e sessenta
e oito reais e quarenta e quatro centavos).
Ora, sem desmerecer o trabalho dos
patronos do apelado, é inegável que a verba
honorária assim arbitrada é excessiva e ofende os
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.
Estabelece o art. 85, § 8o, do Código
de Processo Civil: “Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003011-47.2019.8.26.0236 - Ibitinga - Voto no 48530 - S/A/V/R/R/R
4
2o.”
Ora,
se
o
arbitramento
da
verba
honorária por equidade é permitido quando sua
fixação se mostrar irrisória, de rigor utilizar-se
uma
interpretação
extensiva
do
referido
dispositivo para permitir sua aplicação quando a
verba honorária se mostrar excessiva.
Neste
sentido,
remansosa
a
jurisprudência deste Tribunal:
“Cingindo-se a irresignação
recursal quanto à verba honorária, cabe
registrar
que
têm
por
finalidade
remunerar o trabalho dos patronos, e
como regra a base de cálculo para a
apuração da verba honorária deve ser o
valor
da
condenação
ou
do
valor
atualizado da causa, conforme preceitua
o §2o, do art. 85, do CPC. Todavia, na
hipótese há permissão legal para que os
honorários
sejam
fixados
consoante
apreciação equitativa do juiz, inclusive
nas hipóteses de substituição de parte
ilegítima (art. 338, parágrafo único,
c.c. art. 85, §8o do NCPC), atendidas as
normas dos incisos I a IV, do § 2o, do
art. 85.
Saliento que, não obstante
o legislador não ter feito referência
expressa à fixação dos honorários por
equidade para as ações de valor da causa
elevado como no presente caso (valor da
causa de R$ 181.199,35 - pág. 09), é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003011-47.2019.8.26.0236 - Ibitinga - Voto no 48530 - S/A/V/R/R/R
5
certo
que
a
adoção
deste
critério
constitui conduta razoável, uma vez que
a fixação por equidade vale também para
circunstâncias em que o valor da causa é
irrisório ou inestimável. Nessa senda,
porquanto a norma objetiva evitar que o
advogado não seja remunerado de forma
injusta (em valor ínfimo), também deve
ser seu objetivo não remunerá-lo de
forma
desproporcional
ao
trabalho
executado.”

(Apel.
no
1070075-19.2015.8.26.0100 - Rel. Des.
LIGIA ARAUJO BISOGNI
14a Câmara de
Direito Privado j. 13/02/2017)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
-
Sentença de procedência e que arbitra
honorários advocatícios, por equidade,
no valor de R$ 20.000,00, com lastro no
CPC/2015, art. 85, §8o, com correção
monetária
a
partir
dessa
fixação
sentencial - Apelação que persegue a
majoração desse arbitramento, que se diz
devida necessariamente, com lastro no
art. 85, §2o, do mesmo CPC, alterando a
correção monetária para fluir do ajuizamento da execução
-
Inadmissibilidade
dessa
pretensão
recursal - Hipótese em que a sistemática
do
§2o,
do
art.
85,
do
CPC/15,
implicaria violação à razoabilidade e à
equidade, acarretando enriquecimento sem
causa do vencedor e gravame excessivo ao
vencido
Aplicação por extensão dos
critérios previstos no § 8o, do art. 85,
do NCPC - Termo inicial da correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003011-47.2019.8.26.0236 - Ibitinga - Voto no 48530 - S/A/V/R/R/R
6
monetária condizente com o ato judicial
de constituição da verba, prevalente
sobre a data do ajuizamento, este objeto
da Súmula STJ 14 - Arbitramento por
apreciação equitativa e termo “a quo” da
correção monetária, mantidos - Apelo
desprovido.”
(Apel.
no
1085183-54.2016.8.26.0100
Rel. Des.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
15a Câmara de Direito Privado
j.
18.04.2 017)
“Honorários de sucumbência.
Verba honorária arbitrada em 20% do
valor da causa atribuído aos embargos.
Cabimento.
Valor
que
se
revela
excessivo, na hipótese. Fixação que deve
observar a equidade, de acordo com o
art.
85,
§8o,
do
NCPC.
Sentença
reformada. Recurso provido.” (Apel. no
1006122-47.2016.8.26.0100
Rel. Des.
FRANCISCO GIAQUINTO
13a Câmara de
Direito Privado j. 21.06.2 017)
“(...)
Honorários
advocatícios sucumbenciais. Fixação por
equidade.
Artigo
85,
§
8,
CPC.
Cabimento. Valor expressivo da causa.
Hipótese em que há desproporção entre a
complexidade da demanda e o trabalho
desenvolvido
frente
ao
valor
dos
honorários advocatícios sucumbenciais.
Recurso parcialmente provido para esse
ajuste.”
(Apel.
no
1071892-21.2015.8.26.0100
Rel. Des.
SEBASTIÃO FLÁVIO 23a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003011-47.2019.8.26.0236 - Ibitinga - Voto no 48530 - S/A/V/R/R/R
7
Privado j. 05/08/2020)
Dessarte, tendo em vista que a questão dos autos trata tão somente da
litispendência a gerar a extinção do processo, o
que não impôs maiores dificuldades ao patrono da
apelada, fixo os honorários sucumbenciais no
montante
de
R$
10.000,00
(dez
mil
reais),
considerando-se os critérios objetivos do §2o, do
art. 85 do CPC/2015.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator